Tribunal: STF
Processo: AC 3799
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM, À ESPERA DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário pode ser requerida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre sua interposição e a publicação da decisão de admissão, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado na origem, por conta de precedente de repercussão geral.



    2. Não há recurso ou impugnação, dirigida para o SUPREMO, contra a decisão da instância a quo que indefere a tutela de urgência.



    3. Ação Cautelar extinta, revogada a medida liminar concedida.